Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009542-08.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO CARVALHO DA SILVA - CPF: 052.105.582-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS NUNES BESS - CPF: 591.167.490-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – DIREITO PENAL – COMPETÊNCIA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – LEI N.º 13.431/2017 – RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023 - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE – DECLARADA COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, que objetivou o reconhecimento da competência da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT para julgar a Ação Penal movida contra réu acusado de roubo majorado e corrupção de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser discutida é qual Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT tem competência para julgar a ação penal em razão da aplicação da Resolução TJMT/OE n.º 14/2023 e da Lei n.º 13.431/2017, que estabelece diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE n.º 14/2023 atribui à 2ª Vara Criminal a competência para processar e julgar, privativamente, crimes contra a dignidade sexual e infrações envolvendo violência contra crianças e adolescentes, conforme a Lei n.º 13.431/2017.
4. O crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) não está incluído nas modalidades de violência previstas na Lei n.º 13.431/2017 (violência física, psicológica, sexual, institucional e patrimonial), sendo, portanto, de competência da 1ª Vara Criminal, que processa crimes gerais.
5. A inclusão de crimes não relacionados diretamente com a violência elencada pela Lei n.º 13.431/2017 no rol de competências da 2ª Vara Criminal poderia causar sobrecarga desnecessária e desequilíbrio entre as varas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito procedente. A competência para processar e julgar o caso é da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

TESE DE JULGAMENTO
:

"1. A competência para julgar ações penais envolvendo crimes de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e crimes sem violência expressa contra crianças ou adolescentes, conforme a Lei n.º 13.431/2017, não é da 2ª Vara Criminal, mas da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT."

Dispositivos Relevantes Citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 157, §2º, II, V, VII e § 2ºA, inciso I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência Relevante Citada
: TJMT - N.U 1007800-45.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

O
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
suscitou Conflito
Negativo
de Competência contra o

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, visando definir qual dos dois seria competente para processar o p
rocessamento da Ação Penal n. 1000900-98.2024.8.11.0015 em desfavor do réu
Gustavo Carvalho da Silva
, pelo cometimento, em tese, dos crimes de
roubo majorado e corrupção de menor
, previstos no art. 157, §2º, incisos II, V, VII e § 2ºA, inciso I, do Código Penal e do artigo 244-B, do ECA.

O juízo suscitado declinou da competência, o remetendo à 2ª Vara da Comarca, por considerar que o feito versa sobre a prática de crime com envolvimento de menor, ante a Resolução TJMT/OE 14/2023.

Porém, de acordo com o suscitante, não tem competência privativa para o processamento e julgamento de todos os crimes praticados contra criança e adolescente ou que sejam testemunhas, suscitando o presente conflito de competência.

Com os autos em gabinete, designou-se o
Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 211935656);
em seguida, ele prestou as informações requisitadas (ID 213842175).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
do conflito (ID 217139189), conforme respectivo sumário que segue:

Conflito Negativo de Jurisdição:
– Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop[suscitante] x Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop [suscitado] – Ação penal pelo cometimento de roubo majorado e corrupção de menor – Resolução TJMT/OE 14/2023 – Competência expressa da 2ª Vara Criminal de Sinop para processar e julgar privativamente apenas as infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei nº 13.431/2017 – Formas de violência especificadas na Lei [desproteção, vulnerabilidade, física, psicológica, sexual, institucional ou patrimonial] não identificadas no preceito do art. 244-A do ECA –
Parecer pela procedência, para firmar a competência do Juízo suscitado [1ª Vara Criminal de Sinop].

É o relatório.

Não estando sujeito à revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento
na próxima sessão
, independentemente de publicação, nos termos do artigo 106, inciso III, do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras:

Como relatado, trata-se
de Conflito Negativo de Jurisdição arguido pelo
Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
para o processamento da Ação Penal n. 1000900-98.2024.8.11.0015, movida em desfavor do réu
Gustavo Carvalho da Silva
,
pelo cometimento, em tese, dos crimes de
roubo majorado e corrupção de menor
, previstos no art. 157, §2º, incisos II, V, VII e § 2ºA, inciso I, do Código Penal e do artigo 244-B, do ECA.

Sem delongas, denoto que a questão objeto deste Conflito diz respeito à interpretação das competências atribuídas a cada Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT pela Resolução TJMT/OE n. 14/2023 e pela Lei n. 13.431/2017 para, assim, definir-se qual Vara Criminal tem a competência para julgar a Ação Penal movida contra
Gustavo Carvalho da Silva
.

Pois bem.

Como cediço, a Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023, passou a dispor, dentre outros, a respeito da competência das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT.

No que importa, veja-se o disposto nos art. 2º e 3º da supracitada norma:

“Art. 2º Compete à 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I - processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 2ª Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de infrações penais dolosa(s) contra a vida, tentada(s) ou consumada(s);

c) Tribunal do Júri.

II - receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração da prática de infrações penais dolosas contra a vida, tentadas ou consumadas.

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 2º, I, desta Resolução.

Art. 3º Compete à 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I - processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 1ª Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de competência cível e criminal, inclusive, o sumário da culpa de crimes dolosos contra a vida, previstos na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de

2006 (Lei Maria da Penha);

c) privativamente, as ações de infrações penais contra a dignidade sexual praticadas contra criança, adolescente ou idoso;

d) privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.

II - receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 3º, I, desta Resolução.”

Nesse cenário, o art. 3º, inciso I,
d
, da aludida Resolução é claro ao dispor que compete à 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência,
previstas na Lei n. 13.431/2017
; a qual, a seu turno, normatizou e organizou o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, seja ela
física, psicológica, sexual, institucional e/ou patrimonial
.

Nessa ordem de ideias, os crimes que não tenham os direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência como objeto jurídico tutelado, a exemplo do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), não são da competência da 2ª Vara Criminal de Sinop.

Isso porque, a conduta de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la (art. art. 244-B do ECA), não configura quaisquer das modalidades de violência descritas na Lei n. 13.431/2017.

No caso em questão,
Gustavo Carvalho da Silva
é acusado de corrupção de menor, que não se enquadra nas modalidades de violência elencadas na Lei n. 13.431/2017 (física, psicológica, sexual e institucional)
,
razão pela qual se afigura equivocado o declínio de competência promovido pela 1ª Vara Criminal de Sinop
.

Como já registrado, à luz do que se constata do próprio art. 3º, inciso I,
d
, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023,
não são todas as ações criminais em que crianças e adolescentes figurem como vítima ou testemunha que tramitarão no Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop, mas apenas aquelas nas quais haja alguma das espécies de violência especificadas pela Lei n. 13.431/2017
; que não é a hipótese constante na
Ação Penal n. 1000900-98.2024.8.11.0015, movida em desfavor do réu
Gustavo Carvalho da Silva
,
afastando, por conseguinte, a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Importa esclarecer que, ainda que se trate de crime praticado, em tese, com o envolvimento de menor, tal fato, por si só, não atrai a competência para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Logo, tem-se necessária a presença de alguma das modalidades de violência previstas na Lei n. 13.431/2017 para justificar eventual deslocamento de competência para o Juizado ou Vara Especializada em Violência Doméstica e assuntos correlatos, conforme previsão do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017; o que não ocorre no caso comento.

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas
decorrentes das práticas de violência
ficarão,
preferencialmente
, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.”
(g. n.)

Destarte, em estrita observância aos termos da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, conclui-se que a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop não abrange,
a toda evidência
, a integralidade das matérias relativas à criança e adolescente, mas tão somente os casos em que haja violência física, psicológica, sexual, institucional e/ou patrimonial, nos quais figurem como vítima ou testemunha.

De fato, vislumbra-se do teor do artigo 3º da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, que a 2ª Vara Criminal de Sinop não é especializada em crimes contra a criança e o adolescente; sendo incabível, portanto, atribuir-lhe a competência como se assim fosse.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– CONTROVÉRSIA ENTRE A 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT E A 1ª VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – AÇÃO PENAL QUE VERSA SOBRE A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EM CONCURSO COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ADOLESCENTE TERIA ATUADO EM COAUTORIA COM O IMPUTÁVEL NO COMETIMENTO DO DELITO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS MODALIDADES DE VIOLÊNCIA ELENCADAS NO
ART
. 4º DA LEI N.º 13.431/2017 – INFRAÇÕES PENAIS QUE NÃO SE INSEREM NO ROL TAXATIVO DA
RESOLUÇÃO

TJMT
/
OE
N.º
14
/
2023
, QUE REDEFINIU A
COMPETÊNCIA
DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT –
CONFLITO
JULGADO PROCEDENTE PARA FIRMAR A
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT. Ao redefinir a
competência
das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT, a
Resolução

TJMT
/
OE
n.º
14
/
2023
estabeleceu em seu
art
.
3º
, inciso
I
, alíneas c e
d
, que não são todas as ações criminais tendo crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas que tramitarão privativamente naquela unidade judiciária, mas apenas os feitos em que apurados delitos contra a dignidade sexual de criança, adolescente ou idoso; e as ações referentes a crimes contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstos na Lei n.º 13.431/2017. In casu, o só cometimento do delito patrimonial em comparsaria com um adolescente não autoriza o deslocamento da
competência
para o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, afinal, o fato de o inimputável ser vítima da conduta típica descrita no
art
. 244-B do ECA não o insere em nenhuma das modalidades de violência descritas no
art
. 4º da Lei n.º 13.431/2017, pois, no crime da Lei n.º 8.069/90, o objeto jurídico penalmente tutelado é a moralidade do menor de 18 anos.
Conflito
de
competência
julgado procedente para o fim de fixar a
competência
do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT. (N.U 1007800-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Por derradeiro, imperativo salientar que se mostram plausíveis os argumentos apresentados pelo Juízo Suscitante, no sentido de que aquela unidade judiciária não comportaria a recebimento/redistribuição de todas as ações relativas à criança e adolescente, eis que ocasionaria uma sobrecarga de trabalho e um desequilíbrio no acervo das Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço e
JULGO PROCEDENTE

o presente
Conflito Negativo de Jurisdição para
, em consonância com o Parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
para processar e julgar a
Ação Penal n. 1000900-98.2024.8.11.0015
.

Comunique-se com
URGÊNCIA
o MM. Juízo
a quo
ora declarado competente acerca da presente decisão colegiada, porquanto deveras considerável o tempo de tramitação do respectivo feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024